Tribunal: TJMT
Processo: 1017055-66.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017055-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO GUALBERTO MIRANDA - CPF: 009.025.001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por de oficial de justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por João Gualberto Miranda, contra a decisão monocrática, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, oposto contra decisão do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta à Ação de Execução, movida pelo Município de mesmo nome (id. 88825456).

O Agravante alega que, apesar da prévia tentativa de citação por carta e por oficial de justiça, a dinâmica dos autos não observou o disposto no artigo 256, §3
o
, do Código de Processo Civil, que considera estar o réu em local incerto ou ignorado, quando as tentativas prévias de localização incluírem buscas em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sustenta que o fato de ter sido considerado em local incerto ou não sabido, sem que antes tenham sido esgotadas as buscas do seu endereço, caracteriza nulidade da citação por edital a ensejar o provimento deste recurso.

Afirma que os princípios da cooperação, duração razoável do processo, economia processual e eficiência, invocados na decisão agravada, não se prestam a justificar o atropelo do devido processo legal.

Requer o exercício do juízo de retratação, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Em sua contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 102518958).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, João Gualberto Miranda se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta à Ação de Execução, movida pelo Município de Rondonópolis.

O cerne da alegação do Agravante continua sendo a nulidade da citação por edital, supostamente sem prévio esgotamento de todos os meios de localização do devedor.

Contudo, improcede o inconformismo do Agravante.

No caso dos autos,
nota-se que a execução se arrasta desde o ano de 2017, tendo sido frustradas todas as tentativas frustradas de citação do Agravante por meio dos correios (id. 54177461 – p. 41), e por oficial de justiça (id. 54177461 – p. 76).

Decerto que ferramentas como o Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud contribuem para a localização de dados e bens dos executados, mas, neste caso, a despeito do bloqueio parcial do valor executado via Bacenjud (id. 54177461, p. 93), o Executado não foi encontrado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na Execução Fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por carta e mandado, é cabível a citação por edital.

A propósito, pertinente consignar que, na tentativa de citação via mandado, o oficial de justiça certificou o seguinte:

Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei até a Rua Barão do Rio Branco, nº 551, Centro, e não foi possível citar JOAO GUALBERTO MIRANDA, por ser informado pelo sr. Rafael Carlos Guimarães (proprietário da empresa Conserta Smart), que o requerido não trabalha/reside ali, desconhecendo-o. Dessa forma, devolvo o mandado para os devidos fins. (id. 54177461, p. 76).

Como se sabe, é dever da parte Executada manter seus dados cadastrais atualizados, perante os órgãos competentes, obrigação esta cujo descumprimento autoriza a citação editalícia.

Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados, o que não foi eficaz neste caso.

Além disso, o artigo 6
o
, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que seja decidido de forma justa e efetiva.

O entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Além disso, há que se prezar, também, pelo dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e economia processual.

Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de persistir a busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.

Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8
o
, da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 8
o
. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (Destaquei).

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de Execução Fiscal, a citação do devedor será feita por meio dos correios, ou, quando esta não for possível, por oficial de justiça, e, em último caso, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).

No caso dos autos, observa-se que a Ação de Execução tramita há 04 (quatro) anos - desde setembro de 2017 -, sem que tenha havido êxito nas tentativas de citação pelos Correios e via mandado, razão pela qual a citação por edital está em conformidade com a Súmula 414 do STJ, e art. 8
o
da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se falar em nulidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021